Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727319-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. O. AGRAVADO: F. B. D. E. F. D E S P A C H O Vistos, etc. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 14:46:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador